Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752659-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BARBOSA DE MORAES AGRAVADO: TIM S/A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO BARBOSA DE MORAES em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenizatória no 0723007-45.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial para que o banco não efetue a cobrança da fatura de novembro de 2023. Em suas razões recursais, assevera que estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência. Indica que foi vítima de um golpe chamado SIM SWAP envolvendo a operadora de celular e o banco operador de cartão de crédito, tendo em vista que terceiros conseguiram transferir seu número de telefone para outro chip e aproveitaram a situação para efetuar compras em seu cartão de crédito. Sustenta que o perigo de dano está configurado com a possibilidade de inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito e a probabilidade do direito, em razão da configuração do golpe. Aduz que ofereceu garantia integral, suficiente e idônea da dívida impugnada, afastando qualquer risco para o banco e a desnecessidade de eventual ação de cobrança futura. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança da fatura do cartão de crédito do mês de novembro de 2023. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 54309235 e 54309236. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcreve-se a decisão agravada (ID 54309238 - Pág. 143): Trata-se de ação declaratória ajuizada por BRUNO BARBOSA DE MORAES em desfavor CARTAO BRB S/A e TIM S/A, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que teve a segurança de seu número telefônico burlado, de modo a ser utilizado por terceiros para realização de compras em seu cartão de crédito, as quais alega não reconhecer. Discorre sobre responsabilidade das rés, bem como sobre inexistência de dívidas. Pretende em sede de tutela de urgência que a instituição financeira ré se abstenha de cobrar fatura do mês de novembro de 2023, bem como de negativar seu nome perante os cadastros de inadimplentes, oferecendo ainda o valor da fatura como caução real. Determinada a emenda, sobreveio aditamento. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se, contudo, que o pedido deve ser indeferido. Isso porque, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegada, notadamente pela maior necessidade de instrução probatória, a fim de averiguar se houve de fato a alegada fraude, bem como as responsabilidades advindas destas, sem olvidar na identificação de cada uma das compras realizadas, bem como o modo e em favor de quem estas se deram. Some-se a isso que também não se nota perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o próprio demandante reconhece possuir recursos hábeis para pagamento da fatura, pois oferece o valor em depósito judicial, afastando qualquer alegação de hipossuficiência ou prejuízo a seu mínimo existencial. De mais a mais, o pagamento da fatura ao invés do depósito judicial nos autos surtiria o mesmo efeito, pois afastaria todos os efeitos da mora e a possibilidade de negativação do seu nome, sem olvidar que as rés são pessoas jurídicas plenamente solventes para, em caso de procedência dos pedidos, restituir os valores ao demandante de forma atualizada. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Recebo a emenda de ID 178722850, a qual servirá de parâmetro para análise do mérito. Remetam-se os autos ao NUVIMEC para a designação da audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC/2015. Cite(m)-se e intime(m)-se, devendo o(s) réu(s) informar(em), no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do ato, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Cientifique(m)-se o(s) Réu(s) de que a(s) contestação(ões) deverá(o) ser apresentada(s) por advogado e o prazo começará a fluir a contar da data da audiência, caso esta se realize. Advirtam-se, também, as partes que o não comparecimento injustificado à audiência ensejará a incidência de multa equivalente até 2% do valor da causa, cujos valores serão revertidos em favor da União (art. 334, § 8o, do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. No caso em análise, o autor, ora agravante, indica ter sido vítima de fraude, de modo que afirma ser devida a suspensão da cobrança de fatura de cartão de crédito em que terceiros utilizaram de forma ilegal. Observa-se, contudo, que o suposto golpe mencionado pelo autor, ora agravante, necessita de dilação probatória, inclusive quanto à responsabilidade das empresas rés, o que leva a considerar a imprescindibilidade da produção de provas para perquirir o direito do consumidor, com uma melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural da situação fática real. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1773215, 07281698120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO. 1. Não se verifica error in judicando quando as questões de fato e de direito foram devidamente fundamentas e se verifica apenas a insatisfação do recorrente com o entendimento adotado pelo Juízo originário. 2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência do golpe alegado pelo autor e a responsabilidade da instituição financeira, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender a cobrança das compras realizadas por supostos golpistas utilizando-se dos cartões bancários do agravante, porquanto ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1778448, 07229534220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1723704, 07077070620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, considerando a presunção de solvência da instituição financeira ré, ora agravada, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida pelo autor, ora agravante, nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser devolvidos. Note-se que o autor, ora agravante, ofereceu garantia no valor equivalente à fatura, que, nessa perspectiva de solvência do banco, possibilita o pagamento da fatura com eventual condenação ao ressarcimento ao final do processo. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 18:41:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador